Tribunal: TJES
Processo: 5012534-86.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012534-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCIS HASTENREITER VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012534-86.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FRANCIS HASTENREITER VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, AMBOS NA FORMA DA LEI Nº 11.343/06

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–
NÃO OCORRÊNCIA –
TRÂMITE REGULAR –
ORDEM DENEGADA.
1
.

A prisão encontra-se lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade em concreto do delito praticado, bem como na necessidade de se resguardar a integridade corporal e psíquica da vítima.
2
. Conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto e suas particularidades.

2.
O feito encontra-se com seu trâmite regular, inclusive com a denúncia recebida pelo magistrado de primeiro grau no dia 14 de novembro do corrente ano, não havendo irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente que justifique a concessão da presente ordem de habeas corpus.

3.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012534-86.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FRANCIS HASTENREITER VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus,
c
om pedido expresso de liminar, impetrado em favor de

FRANCIS HASTENREITER VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz o impetrante o excesso de prazo na prisão cautelar, estando o paciente preso desde o dia 03 de setembro do corrente ano sem que sequer tenha sido oferecido denúncia em seu desfavor.

Diante disso, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 147,
caput,
do Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos na forma da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, constato que o decisum que manteve a medida cautelar pautou-se nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, principalmente diante da possibilidade de reiteração delitiva.

Extraio dos autos que a vítima, ex-companheira do autuado, informou que pediu ao autuado que ficasse com os filhos deles por uns momentos, pedido aceito por este à princípio. Em seguida, o autuado foi até o local em que a vítima estava e ordenou que esta buscasse os filhos, em razão de estar discutindo com a atual companheira. A vítima encaminhou-se à residência do autuado para buscá-los, momento em que o autuado começou a discutir com ela também. Consta, ainda que o autuado estava na posse de uma picareta, ameaçou a vítima, deu um soco em sua face e, ato contínuo jogou-a no chão passando a desferir socos contra ela.

Entendo que a prisão encontra-se lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade em concreto do delito praticado,
bem como na necessidade de se resguardar a integridade corporal e psíquica da vítima.

Neste ponto, relembro jurisprudência deste Tribunal:

[...]
2. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312, §1º e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, principalmente se levado em consideração que o risco à integridade física da vítima caso volte à liberdade.
[...] 5. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5009580-67.2023.8.08.0000
, Relator:
FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
23
/
11
/202
3
)

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, observo que a alegação não tem condão de ocasionar a ilegalidade da prisão preventiva guerreada.

Conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto e suas particularidades. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Os prazos previstos no art. 46 do Código de Processo Penal são impróprios e, eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade, notadamente como na espécie, em que não há provas, primo icto oculi, de qualquer influência negativa ao processo penal ao arrepio do princípio da proporcionalidade. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200065942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Não somente, extraio que o feito encontra-se com seu trâmite regular, inclusive com a denúncia recebida pelo magistrado de primeiro grau no dia 14 de novembro do corrente ano.

Assim, não verifico irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.